Tribunal: TJDFT
Processo: 0739236-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença (Id 24701875) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal opostos pelo apelante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, “em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil.” Em razões recursais (Id 24701879), o apelante sustenta que ser necessária a concessão do efeito suspensivo, porque diz que o prosseguimento do feito indubitavelmente gerará risco de lesão grave de difícil ou incerta reparação na hipótese de o recurso ser recebido apenas no efeito devolutivo. O apelante alega que, “a r. decisão em extinção do feito sem resolução do mérito, assim, para assegurar às partes o pleno exercício do duplo grau de jurisdição, sem a ocorrência de dano irreparável, imprescindível é a concessão do pleiteado efeito suspensivo ao presente recurso. O fundamento legal utilizado é o art. 932, II do Novo Código de Processo Civil que dispõe da previsão do Relator do recurso atribuir efeito suspensivo.” Diante disso, alega que o deferimento do efeito suspensivo e até o deferimento da pretensão recursal é plenamente cabível uma vez que o pleito se amolda ao art. 995 do Novo Código de Processo Civil. Diz “requer a parte recorrente a retratação por V. Exa, tendo em vista que as razões recursais supramencionadas são devidamente fundamentadas através do NCPC e da jurisprudência atual.” Dessa forma, pede para que faça uma homenagem aos princípios constitucionais da economia e da celeridade processual, “tendo em vista que, a extinção deste processo no estado em que se encontra e a futura propositura de outra ação idêntica, farão com que os atos já praticados neste processo tenham que ser novamente praticados, contrariando os princípios ora sustentados.” Ao final, alega que “considerando que o processo é instrumento por meio do qual o jurisdicionado busca a realização de seus direitos. Segundo Fredie Didier Jr., em seu curso de Direito Processual Civil, há muito tempo o processo não é considerado um fim em si mesmo. Por essa razão, encontra guarida no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da instrumentalidade das formas, insculpido na norma do art. 277 do CPC.” Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, podendo o d. juízo retratar-se, ou no entendimento diverso, pugna pela oportunidade de emendar a petição inicial. O apelante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 24701880 e 24701881). O juízo de origem manteve a sentença em juízo de retratação (Id 24701882). É o relato necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. É manifesta a falta de congruência e de coerência das razões recursais que se limitam a reproduzir as alegações iniciais, dissociadas da fundamentação segundo a qual o apelante não colacionou a necessária documentação comprobatória de suas alegações. Surpreendentemente, não houve refutação mínima ao mencionado fundamento da sentença fustigada. Verdadeiramente, a repetição dos motivos e pedido inicial posta no recurso a ele não confere capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos lançados na sentença. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Diante das considerações feitas, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora